Tribunal: TJDFT
Processo: 0021875-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0021875-78.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte apelada conforme requerido pela parte apelante. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora